Tribunal: STF
Processo: HC 248152
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outra em favor de Delcides da Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 955.528/SP.



    Colho do ato coator: 



    “Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 27/8/2024, posteriormente convertido em prisão preventiva, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado (fl. 19): 



    "HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS: ALEGADA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR - ANTE AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA - PLEITO PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, E, SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE - ILEGALIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - INOCORRÊNCIA - ORDEM DENEGADA. " 



    No presente writ, a defesa sustenta a nulidade da busca pessoal e veicular, realizadas sem a presença de fundadas suspeitas, conforme exige o art. 244 do Código de Processo Penal - CPP, baseadas apenas em denúncia anônima, o que, segundo a defesa, não constitui justificativa suficiente para a ação policial.



    Do mesmo modo, argumenta que as provas obtidas durante a abordagem são derivadas de provas ilícitas e devem ser desentranhadas do processo, com base na teoria dos frutos da árvore envenenada. 



    Alega, ainda, falta de fundamentação idônea para a prisão preventiva, afirmando que não estão presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP e que a constrição cautelar estaria baseada apenas na gravidade abstrata do delito e nos antecedentes criminais do paciente, o que considera motivação insuficiente para a decretação da medida extrema. 



    Por fim, afirma ser possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.” (eDOC 4, p. 1-2)



    Na presente oportunidade, os impetrantes repisam os argumentos supracitados. (eDOC 1)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a nulidade da busca pessoal e veicular e consequentemente o trancamento da ação penal ou, subsidiariamente, que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 239.520 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.5.2024; HC 239.745 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024; e HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo trechos da fundamentação do acórdão do Tribunal de origem:



    “(...)Depreende-se da leitura dos autos principais que os policiais realizaram a abordagem em razão de terem recebido notícias de que o paciente e o comparsa estariam praticando tráfico de drogas nas proximidades de um condomínio, local onde, de fato, os policiais militares os avistaram. Ao perceber a aproximação da viatura, empreenderam fuga, durante a qual dispensaram uma sacola contendo parte das drogas apreendidas e um rádio comunicador. No carro, outras porções da mesma droga foram encontradas, bem como na residência do paciente.” (eDOC 5, p. 5)



    Como se vê, à primeira vista, não há se falar em ilegalidade no flagrante delito. 



    Consta dos autos que os policiais foram acionados para averiguarem uma informação de que o paciente e o corréu estariam traficando entorpecentes nas proximidades de um condomínio. Quando os policiais chegaram ao local e avistaram os indivíduos, estes tentaram empreender fuga em veículo associado a um deles, momento em que “o passageiro do veículo arremessou para fora um invólucro plástico e um rádio comunicador” (eDOC 6, p. 2), o que motivou a abordagem pessoal e veicular e que legitima a ação diante da situação de flagrante delito.



    Nesse sentido, esta Corte tem considerado legítimas as buscas pessoais fundadas em suspeita, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal na realização do ato. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “ PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. A tentativa de fuga do acusado ao avistar os guardas municipais, que se dirigiram ao local dos fatos - um conhecido ponto de tráfico de drogas - para atender uma ocorrência de perturbação do sossego, evidencia a existência de justa causa para revista pessoal, que resultou na apreensão de diversos entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (RE 1.485.776 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.6.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2º, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga. 2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 230.232 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.10.2023)



    Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, também sem razão. 



    No ponto, transcrevo a fundamentação do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “De se ressaltar que eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para infirmar a necessidade da decretação da custódia preventiva. Deve-se relevar, sobremaneira, as circunstâncias do crime e suas consequências, elementos valiosos para a imposição da medida de exceção, pois que informadores da personalidade do agente dotada de potencialidade perigosa. Cumpre destacar que o paciente cumpre pena pelos crimes de furto qualificado, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e estava em Livramento Condicional quando do cometimento do crime em comento, sendo que os autos de sua execução criminal de n° 0000973-53.2019.8.26.0627, foram remetidos para a VEC de Paranacity-PR (certidão de fls. 122/135), o que demonstra a reiteração delitiva e potencial periculosidade do agente, aptas a justificarem, por ora, a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 



    In casu, a decisão atacada apresenta-se devidamente fundamentada e atende ao quanto exigido pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 



    O Juiz responsável pela audiência de custódia consignou a presença de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, ressaltando a necessidade da segregação cautelar, para garantia da ordem pública, considerando os elementos concretos extraídos dos autos que motivaram a medida de exceção: [...] Não se trata de presunção decorrente de fatos abstratos ou suposições, mas da própria situação retratada neste feito. Trata-se de flagrados com passagens criminais, ostentando maus péssimos antecedentes (fls. 100/144). Ilustro que Anderson Vinicius o flagrado cumpre pena na Execução nº 0002952-10.2019.8.26.0996 pelo crime de de roubo, furto qualificado e tráfico de drogas. Por sua vez, Delcides da Silva está em Livramento Condicional, sendo que os autos de sua execução criminal de n° 0000973-53.2019.8.26.0627, foram remetidos para a VEC de Paranacity-PR. O custodiado cumpre pena pelos crimes de furto qualificado, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Registro que os réus são reincidentes específicos no crime de tráfico de drogas, o que evidencia uma tendência de reiteração criminosa nessa prática ilícita. Nesta esteira, observo que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram, ao menos por ora, insuficientes, visto que, a princípio, o averiguado denota periculosidade incompatível com a confiança necessária à efetividade daquelas medidas.” (eDOC 5, p. 14-17)



    Nesse contexto, verifica-se que o paciente é reincidente específico, pois “está em Livramento Condicional, sendo que os autos de sua execução criminal de n° 0000973-53.2019.8.26.0627, foram remetidos para a VEC de Paranacity-PR. O custodiado cumpre pena pelos crimes de furto qualificado, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo” (eDOC 5, p. 17), de modo que a prisão preventiva está devidamente fundamentada. 



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, rel. Min. Dias Toffoli; e HC 190.350 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, 19.10.2020, assim ementado:



    “Agravo regimental no habeas corpus . 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido”.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente